Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-54.2020.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002656-54.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL LUCAS DE SOUZA - CPF: 046.943.591-77 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 28.720.706/0001-47 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002656-54.2020.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína/MT

Recorrente(s):

Rafael Lucas De Souza

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Kawate Viagens e Turismo Ltda

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. CONSUMIDOR QUE OPTOU PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO E NÃO A REMARCAÇÃO DA PASSAGEM. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. Se em virtude da pandemia do COVID-19, o autor foi informado que os voos haviam sido cancelados, este afirma que preferiu cancelar o contrato do pacote de turismo adquirido com destino ao Rio de Janeiro/RJ, para 26/08/2020, a demora no reembolso não configura falha na prestação do serviço, tampouco dá ensejo a reparação por dano moral, tendo em vista os termos da Resolução n. 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e da Medida Provisória nº 925/2020.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para determinar o reembolso do valor de R$ 377,28, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021